Tribunal: TJES
Processo: 5004264-73.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004264-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIS FILIPI SUAVE
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO.

1 - O entendimento pacífico desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas.

2 - Os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, se estendendo sobre a totalidade das penas – incluindo os crimes comuns – por se tratar de condição pessoal do apenado.

3 - Merece reforma a Decisão agravada a fim de considerar a reincidência do réu como instituto de caráter pessoal, influindo sobre a totalidade da pena quando da verificação dos requisitos legais para a concessão de benefícios executórios, devendo assim, ser revista a fração e refeitos os cálculos para fins de livramento condicional do agravado.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual

em face da Decisão proferida pela magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da execução penal nº 0052671-42.2013.8.08.0035, indeferiu a retificação do cálculo do livramento condicional a fim de considerar a reincidência específica do apenado.

Em suas razões, o agravante aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão atacada por ausência de fundamentação e, quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que o apenado é reincidente específico em crime hediondo e, em razão da reincidência ser uma circunstância de caráter pessoal e não da condenação, a vedação ao livramento condicional deve ser estendida a todas as penas impostas ao agravado, seja decorrente de crime comum ou de crime hediondo.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para retificar o cálculo do livramento condicional.

Contrarrazões da Defesa, pugnando pelo provimento do agravo por entender que assiste razão ao órgão ministerial.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID nº 4900247).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual

em face da Decisão proferida pela magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da execução penal nº 0052671-42.2013.8.08.0035, indeferiu a retificação do cálculo do livramento condicional a fim de considerar a reincidência específica do apenado.

Em suas razões, o agravante aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão atacada por ausência de fundamentação e, quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que o apenado é reincidente específico em crime hediondo e, em razão da reincidência ser uma circunstância de caráter pessoal e não da condenação, a vedação ao livramento condicional deve ser estendida a todas as penas impostas ao agravado, seja decorrente de crime comum ou de crime hediondo.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para retificar o cálculo do livramento condicional.

Contrarrazões da Defesa, pugnando pelo provimento do agravo por entender que assiste razão ao órgão ministerial.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID nº 4900247).

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar aventada, ressalto que se confunde com o mérito recursal, por não envolver matéria processual afeta aos requisitos de admissibilidade recursal, todavia, antecipo que, apesar de sucinta, a decisão atacada fora fundamentada.

Com relação ao pleito ministerial, importa destacar o entendimento pacífico desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas, a saber:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS CONDIÇÃO PESSOAL INEXISTENCIA DE REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A Terceira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência (EREsp 1738968/MG), pacificou entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas daquela corte, permitindo inclusive o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução, independentemente da manifestação do juízo de conhecimento. Tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. 2) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210040190, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada. 2. Não há que se falar em preclusão quando o magistrado corrige erro material, de forma que não configura inovação na situação jurídica do réu, mas apenas adequação à realidade já reconhecida em condenação transitada em julgado. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210043400, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021)

Assim, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, se estendendo sobre a totalidade das penas – incluindo os crimes comuns – por se tratar de condição pessoal do apenado.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. Contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada. 3. Na hipótese, o apenado cumpre pena por três delitos de tráfico de drogas, ou seja, percebe-se que o reeducando é, então, reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado. 4. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares. 5. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)

Destarte, merece reforma a Decisão agravada a fim de considerar a reincidência do réu como instituto de caráter pessoal, influindo sobre a totalidade da pena quando da verificação dos requisitos legais para a concessão de benefícios executórios, devendo assim, ser revista a fração e refeitos os cálculos para fins de livramento condicional do agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo em Execução e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a Decisão recorrida, determinando ao juízo que considere a reincidência na integralidade dos cálculos dos benefícios executórios do apenado LUIS FILIPI SUAVE.

É como voto.